Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705079-82.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA DE MENEZES BEZERRA APELADO: NG30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, W PALMERSTON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Francisca Maria de Menezes Bezerra contra a sentença que, nos autos da ação de resilição contratual proposta contra NG30 Empreendimentos Imobiliários Ltda., W Palmerson Administradora Ltda. e W Palmerson Investimentos e Participações Ltda., acolheu parcialmente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 39331294). A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18.7.2022 (id 39331307). Houve suspensão do expediente forense entre os dias 1o.8.2022 a 5.8.2022 (Portarias Conjuntas n. 100, n. 101 e n. 102). Também houve feriado forense no dia 11.8.2022 (art. 60 da Lei n. 11.697/2008). A apelação possui prazo legal de quinze (15) dias úteis para sua interposição, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Entretanto, o recurso somente foi interposto em 18.8.2022 (id 39331309). Intime-se Francisca Maria de Menezes Bezerra para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator